Tribunal: TJES
Processo: 5007944-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007944-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: K. M. B. M.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL SEM REGISTRO NA ANVISA, AINDA QUE COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA. TEMA 500/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INCLUSÃO OBRIGATÓRIA DA UNIÃO. CUMULAÇÃO COM FÁRMACO REGISTRADO. FORÇA ATRATIVA DA COMPETÊNCIA FEDERAL. ART. 64, § 4º, CPC. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento relacionado à decisão do Juízo da 1ª Vara da Infância e da Juventude de Vitória, que, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por K. M. B. M., deferiu liminar para determinar o fornecimento de “Canabidiol 20mg/ml” e “Aripiprazol 20mg/ml” para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e controle de agitação e agressividade, sustentando-se omissão quanto à competência diante de pedido de fármaco sem registro na ANVISA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de fornecimento de produto à base de Canabidiol sem registro na ANVISA, ainda que com autorização de importação, atrai a incidência do Tema 500/STF, com competência da Justiça Federal e inclusão obrigatória da União; (ii) estabelecer se, havendo cumulação de pedidos (medicamento registrado e outro sem registro), a competência federal exerce força atrativa sobre a totalidade da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração integram o julgado para sanar omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, admitindo-se efeitos infringentes quando a correção do vício altera o resultado.

O Tema 500/STF (RE 657.718/MG) impõe que ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA sejam propostas necessariamente em face da União, por envolver atribuições federais de regulação sanitária.

O Tema 1.161/STF resolve matéria meritória sobre fornecimento em hipóteses específicas, mas não altera a regra de competência fixada pelo Tema 500/STF.

A autorização excepcional de importação de produto derivado de Cannabis (mencionada no voto como prevista na RDC ANVISA nº 327/2019) não se equipara a registro sanitário, de modo que a ausência de registro mantém a incidência do Tema 500/STF.

A jurisprudência citada reafirma a competência federal na hipótese: STF, Rcl 82664 AgR, e STJ, CC nº 209.648/SC, reconhecendo que a falta de registro, mesmo com importação autorizada, exige inclusão da União e desloca a competência para a Justiça Federal.

A cumulação, no caso concreto, de Aripiprazol (com registro) e Canabidiol (sem registro) impõe a força atrativa da competência federal sobre a demanda, para evitar decisões conflitantes e prestigiar a economia processual.

Reconhecida a incompetência absoluta, impõe-se determinar a emenda da inicial para inclusão da União no polo passivo, com remessa à Justiça Federal, preservando-se a disciplina do art. 64, § 4º, do CPC quanto à eficácia da tutela provisória até deliberação do juízo competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos providos.

Tese de julgamento
:

A ausência de registro na ANVISA de medicamento/produto pleiteado atrai a incidência do Tema 500/STF, impondo a inclusão da União e a competência da Justiça Federal, ainda que haja autorização de importação.

A cumulação de pedidos envolvendo medicamento registrado e outro sem registro atrai a competência da Justiça Federal para a totalidade da demanda.

Reconhecida a incompetência absoluta, deve-se determinar a emenda da inicial para inclusão da União e a remessa ao juízo federal, mantidos os efeitos da liminar até manifestação do juízo competente, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 64; CPC/2015, art. 64, § 4º; RDC ANVISA nº 327/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 657.718/MG (Tema 500 RG), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso; STF, RE 1.165.959 (Tema 1.161 RG); STF, Rcl 82664 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22.09.2025; STF, RE 1.493.040 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 25.08.2025; STJ, CC nº 209.648/SC, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 05.06.2025; STJ, AgInt no CC n. 211.784/PB, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 10.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001652-94.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:
CRISTIANA CAETANO MAPELY AMORIM

EMBARGADA:
M.L.M.S.D. A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão que, nos autos do Agravo de Instrumento manejado contra decisão interlocutória em ação de fornecimento de medicamento, não teria se manifestado sobre questões de ordem pública relativas à competência jurisdicional.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

In casu
, o Estado/Embargante sustenta a existência de omissão indireta no julgado, uma vez que a matéria debatida envolve o fornecimento de fármaco sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o que, nos termos do Tema 500 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, atrairia a competência absoluta da Justiça Federal e a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Pontua que a autorização excepcional de importação para o Canabidiol não supre a ausência de registro sanitário para fins de fixação de competência, conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça e da própria Excelsa Corte.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. No mérito, verifico que assiste razão ao Estado/Embargante, impondo-se a integração do julgado com efeitos infringentes.

Cinge-se a controvérsia à verificação da competência jurisdicional para processar e julgar ação em que se pleiteia o fornecimento de produto à base de Canabidiol que, embora possua autorização de importação pela ANVISA, carece de registro sanitário formal no Brasil.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese jurídica no Tema 500 (RE 657.718/MG), estabeleceu de forma cogente que: "
As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União
". Tal orientação funda-se na premissa de que a análise sobre a dispensação de fármacos sem o crivo sanitário oficial da agência reguladora federal repercute diretamente na esfera de atribuições e responsabilidades da União.

Não obstante o acórdão embargado tenha se fundamentado no Tema 1.161 do STF para confirmar a obrigatoriedade do fornecimento — por se tratar de produto com importação autorizada e imprescindibilidade clínica demonstrada —, cumpre salientar que referido precedente possui natureza eminentemente meritória. É dizer: o Tema 1.161 define o direito ao recebimento do fármaco, mas não altera a regra de competência fixada pelo Tema 500.

Vale consignar que a jurisprudência pátria, em evolução recente e robusta, consolidou o entendimento de que a mera autorização administrativa para importação individualizada de produtos derivados de Cannabis (como a prevista na RDC ANVISA nº 327/2019) não equivale ao registro sanitário.

Nesse contexto, a Primeira Turma do STF, em julgado recentíssimo (Rcl 82664 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.09.2025), reafirmou que, mesmo diante de pedido de Canabidiol com importação autorizada, a ausência de registro atrai a incidência do Tema 500 e a consequente competência da Justiça Federal:

CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.
FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL. SUBSTÂNCIA NÃO REGISTRADA NA ANVISA E COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DOS TEMAS 500 E 1.161 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a alegada negativa de vigência aos enunciados das Súmulas Vinculantes 60 e 61, bem como suposta violação ao entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 500-RG, RE 657.718, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO; do Tema 793-RG, RE 855.178, Rel. Min. LUIZ FUX, Redator p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, e do Tema 1.161-RG, RE 1.165.959, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É firme o entendimento da CORTE no sentido de que “As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União” (Tema 500-RG, RE 657.718, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO). 4. Extinto o processo por descumprimento da determinação de emenda da inicial para fins de inclusão da União no polo passivo, diante de situação cuja controvérsia abrange pedido de fornecimento de produto à base de canabidiol não registrado na ANVISA, mas com importação individual autorizada pela referida Agência, não se constata violação ao quanto decidido pela CORTE nos Temas 500 e 1.161 da Repercussão Geral. Nesse sentido: RE 1.493.040 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 25/08/2025. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento. (Rcl 82664 AgR, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-09-2025 PUBLIC 25-09-2025).

Na mesma linha, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no conflito de competência CC nº 209.648/SC (Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 05.06.2025), assentou que a controvérsia sobre produtos não registrados deve ser dirimida perante o Juízo Federal, independentemente da autorização de importação:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. TEMA 500/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUIZ FEDERAL, ORA SUSCITADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. Cinge-se à controvérsia em definir a competência para o processamento e o julgamento de ação ajuizada contra a União e o Estado de Santa Catarina, objetivando a concessão de medicamento/produto derivado de Cannabis. 2. A jurisprudência consolidada deste STJ, à luz do tema 500/STF, entende que as ações, visando ao fornecimento de medicamentos não registrados na ANVISA, como é o caso dos autos, devem ser propostas contra a União, atraindo, portanto, a competência da Justiça Federal para processá-las e julgá-las. 3. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no CC n. 211.784/PB, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 18/9/2025.)

No mesmo sentido os seguintes julgados:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL SEM REGISTRO NA ANVISA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INCLUSÃO OBRIGATÓRIA DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. APLICAÇÃO DO TEMA 500 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO PROVIDO
. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Ouro Preto que julgou parcialmente procedente pedido formulado por Jaqueline do Rosário Ferreira, determinando o fornecimento de medicamento à base de canabidiol (Bisoliv Power Full), conforme prescrição médica. A decisão recorrida fixou multa e bloqueio de valores em caso de descumprimento. O ente estadual sustenta nulidade por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, defendendo a competência da Justiça Federal em razão da ausência de registro do produto na Anvisa e da necessidade de inclusão da União no polo passivo, à luz do Tema 500 do STF . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de registro do produto à base de canabidiol perante a Anvisa atrai a competência da Justiça Federal para o julgamento da demanda; (ii) estabelecer se é obrigatória a inclusão da União no polo passivo das ações que visam ao fornecimento de medicamentos sem registro sanitário. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de registro do medicamento na Anvisa torna obrigatória a presença da União no polo passivo, por envolver atribuições federais relativas à regulação, autorização e controle sanitário de produtos medicinais, conforme orientação vinculante do Tema 500 da Repercussão Geral do STF . A autorização excepcional de importação prevista na RDC nº 327/2019 da Anvisa não substitui o registro sanitário, não afastando, portanto, a incidência do Tema 500 nem a competência da Justiça Federal. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, reconhece que ações envolvendo medicamentos sem registro na Anvisa, ainda que com autorização de importação, devem ser processadas pela Justiça Federal, por repercutirem diretamente nas atribuições da União (CC nº 209.648/SC, Rel. Min . Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 05.06.2025) . O Tema 1.234 do STF, relativo a medicamentos com registro na Anvisa, mas não incorporados ao SUS, não se aplica a hipóteses de produtos sem registro, como o Bisoliv Power Full. A modulação dos efeitos da decisão restringiu-se a essas situações específicas, mantendo hígida a aplicação do Tema 500 aos casos análogos ao presente. A ausência da União no polo passivo configura vício de competência absoluta, impondo o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual e a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do art . 64 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinada a remessa dos autos à Justiça Federal . Tese de julgamento: A ausência de registro do medicamento na Anvisa atrai a competência da Justiça Federal para o julgamento da demanda. A autorização excepcional de importação não substitui o registro sanitário exigido pela legislação. A União deve integrar obrigatoriamente o polo passivo das ações que visam ao fornecimento de medicamentos não registrados na Anvisa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 23, II; 196; 197; CPC, art. 64; RDC Anvisa nº 327/2019. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 657.718/MG (Tema 500 RG), Rel . Min. Marco Aurélio, j. 22.05 .2019; STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1.234 RG), Rel . Min. Gilmar Mendes, j. 2025; STF, Rcl 81471 ED, Rel. Min . Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 08.09.2025; STJ, CC nº 209 .648/SC, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 05 .06.2025 (TJ-MG - Apelação Cível: 50006947920248130461, Relator.: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 02/12/2025, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA . CANABIDIOL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO
. I . CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu medida liminar para fornecimento de medicamento canabidiol de 100mg/ml para tratamento de Doença de Alzheimer. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar a competência para julgamento de mandado de segurança, em que se pleiteia fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA. III . RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 500, firmou o entendimento de que é obrigatória a inclusão da União no polo passivo em ações que versem sobre fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA. Entendimento confirmado no julgamento do Tema 1234, cujos efeitos aplicam-se, quanto à competência, às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19/09/2024), tal qual o caso dos autos (15/09/2025). Determinação de inclusão da União no polo passivo da ação mandamental, com posterior remessa dos autos à Justiça Federal. IV . DISPOSITIVO Recurso não conhecido, com determinação. Jurisprudência Citada: STF, RE 1366243, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2024; RE 657718, Rel. p/ Acórdão Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2019, publicado em 09/11/2020; TJSP, Agravo de Instrumento 2015319-03 .2025.8.26.0000, Rel . Jose Eduardo Marcondes Machado, 10ª Câmara de Direito Público, julgado em 28/04/2025; TJSP, Agravo de Instrumento 2022686-78.2025.8.26 .0000, Rel. Antonio Carlos Villen, 10ª Câmara de Direito Público, julgado em 25/03/2025; TJSP, Apelação Cível 1013481-50.2023.8 .26.0602, Rel. Fausto Seabra, 7ª Câmara de Direito Público, julgado em 24/09/2025 (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23148845320258260000 Presidente Prudente, Relator.: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 07/10/2025, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/10/2025)

No caso concreto, verifica-se a cumulação de pedidos: um fármaco com registro na Anvisa (Aripiprazol) e outro (Canabidiol) desprovido deste. Impõe-se reconhecer que, havendo pedidos conexos em que um deles exige a presença da União no polo passivo (medicamento sem registro), a competência da Justiça Federal exerce força atrativa sobre a totalidade da demanda, a fim de evitar decisões conflitantes e em observância ao princípio da economia processual.

À evidência, tratando-se de vício de competência absoluta e de questão de ordem pública, a omissão deve ser sanada para determinar que o juízo de origem intime a parte autora para emendar a petição inicial, promovendo a inclusão da União no polo passivo da lide, sob pena de extinção.

DO EXPOSTO
, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e:

RECONHECER A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, ante a incidência do Tema 500 do STF, uma vez que um dos medicamentos pleiteados não possui registro na ANVISA;

DETERMINAR a remessa dos autos ao juízo de origem para que este intime o Embargado (autor) a emendar a petição inicial, incluindo a União no polo passivo, com a subsequente remessa dos autos à Justiça Federal;

MANTER os efeitos da medida liminar outrora deferida até que o Juízo Federal competente se manifeste sobre sua manutenção ou revogação, nos termos do art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.